Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. SENTENÇA DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A sentença concessiva do indulto tem natureza meramente declaratória, de modo que os seus efeitos retroagem até a data determinada no Decreto natalino de indulto, marco temporal para constituição do direito.
2. Concedido o indulto pleno, libera-se o réu do cumprimento de toda e qualquer reprimenda, seja privativa de liberdade ou restritiva de direitos, a contar-se da data de edição do Decreto Presidencial.
3. Se os valores recolhidos a título de prestação pecuniária já tiverem sido repassados a alguma instituição conveniada, a questão deverá ser discutida em ação própria, na esfera cível. Precedentes.
4. Não há como acolher a pretensão recursal se o agravante não comprova a realização de pagamentos posteriormente à edição do Decreto de Indulto, especialmente se do relatório de cumprimento de pena só se verifica o adimplemento de prestações no ano de 2023.
5. Recurso não provido.